Tribunal: TJMMG
Processo: 2000138-05.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ABANDONO DE POSTO - ARTIGO 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - CRIME DE MERA CONDUTA - DOLO COMO ELEMENTO SUBJETIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRIMEIRO ANO DE CUMPRIMENTO DO SURSIS DEVERÁ SER NA PRÓPRIA UNIDADE EM QUE SERVE O SENTENCIADO E NÃO EM ENTIDADE ASSISTENCIAL OU FILANTRÓPICA EM FAVOR DA SOCIEDADE, COMO CONSTA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O conjunto probatório carreado aos autos e a descrição da dinâmica dos fatos são mais do que suficientes para demonstrar que é verdadeiro o fato que se encontra narrado na denúncia, para formar com segurança a convicção de que a saída do apelante foi realmente sem autorização, abandonando, sem ordem superior, o lugar de serviço para o qual havia sido designado, antes do término do seu turno de trabalho.
- O núcleo do tipo é expresso pelo verbo “abandonar”, que significa desamparar, desprezar, renunciar. O militar deixa ao desamparo o posto ou o lugar de serviço, local em que deveria permanecer em razão da missão ou ordem que lhe foi confiada.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000138-05.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2001276-41.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/03/2022 Publicação: 11/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE POSTO – ARTIGO 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – CRIME DE MERA CONDUTA – DOLO COMO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRIMEIRO ANO DE CUMPRIMENTO DO SURSIS DEVERÁ SER NA PRÓPRIA UNIDADE EM QUE SERVE O SENTENCIADO E NÃO EM ENTIDADE ASSISTENCIAL OU FILANTRÓPICA EM FAVOR DA SOCIEDADE, COMO CONSTA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O conjunto probatório carreado aos autos e a descrição da dinâmica dos fatos são mais do que suficientes para demonstrar que é verdadeiro o fato que se encontra narrado na denúncia, para formar com segurança a convicção de que a saída do apelante foi realmente sem autorização, abandonando, sem ordem superior, o lugar de serviço para o qual havia sido designado, antes do término do seu turno de trabalho. - O núcleo do tipo é expresso pelo verbo “abandonar”, que significa desamparar, desprezar, renunciar. O militar deixa ao desamparo o posto ou o lugar de serviço, local em que deveria permanecer em razão da missão ou ordem que lhe foi confiada. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wesley Fabrício Wiegratz Costa e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 3 de junho de 2019, no quartel do 16º BPM, nesta capital, o 3º Sgt PM Wesley Fabrício Wiegratz Costa abandonou, sem ordem superior, o posto de registro de REDS, que lhe teria sido designado na 20ª Cia PM, no horário de 06 às 14 horas, deixando a unidade por volta de 13h40min, antes do término do seu turno de serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O militar teria sido avistado em sua moto particular, pelo 2º Ten PM Bruno Gregório Oliveira, CPU, subindo a rua Ponte Nova, bairro Colégio Batista, sentido bairro Concórdia, sem que para isso tivesse pedido autorização ao oficial, fato este corroborado pelas imagens do sistema de segurança da Escola Fisk. Por este fato, o autor foi denunciado como incurso no artigo 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida em 12/02/2020. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas no Evento 72, 82 e 95. A defesa técnica não arrolou testemunhas. O interrogatório do acusado foi realizado no Evento 132. A sessão de julgamento foi realizada no dia 31/08/2021, às 15 horas, conforme Ata da Sessão de Julgamento no Evento 152. Dada a palavra ao Ministério Público, em suas alegações orais finais gravadas, este requereu que fosse julgada improcedente a denúncia, para absolver o acusado, com base no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), configurando o crime uma mera transgressão disciplinar. A defesa técnica em suas alegações orais finais devidamente gravadas, também requereu a absolvição do acusado, com base no artigo 439, alínea “b”. Pelo princípio da eventualidade, pediu a absolvição com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Em sentença proferida no Evento 158, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), julgou procedente a denúncia, para condenar o 3º Sgt PM Wesley Fabrício Wiegratz Costa pela prática do crime previsto no artigo 195 do CPM (abandono de posto), a uma pena de 3 (três) meses de detenção, concedendo o sursis pelo prazo de dois anos e condições de proibição de afastar-se da comarca sem autorização do juízo, por período superior a trinta dias; justificação de suas atividades, via comando de sua unidade, trimestralmente e prestação de serviços, no primeiro ano de cumprimento do sursis, em favor da comunidade, em entidade assistencial ou filantrópica, a critério do comando da unidade, na comarca onde reside, ou, ainda, na própria unidade, no total de 6 (seis) horas mensais. Ficou vencida a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, que julgou improcedente a denúncia, para absolver o acusado, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. No Evento 161 o acusado foi intimado do teor da sentença, devendo ser colhido o seu “ciente”, bem como sua manifestação de eventual desejo de recorrer da sentença penal condenatória. Não se conformando com a sentença condenatória, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que os depoimentos das testemunhas ouvidas em contraditório foram uníssonos em confirmar que teria sido liberado na data dos fatos pelo Sub Ten PM Márcio Maximilianus Vieira, fiscal do turno da 20ª Cia PM do 16º BPM, o qual, inclusive confeccionou um PA para o 1º Ten Loredo confirmando o seu requerimento para ir embora um pouco antes do fim do turno de serviço. Por isso sempre negou categoricamente os fatos narrados na denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega a defesa que, ao condenar-se um réu em contrariedade à posição do órgão acusatório, condena-se, sem acusação, tornando o Conselho Permanente de Justiça parcial, para assumir automaticamente a figura do acusador. Se não existe mais entre as partes litigantes posições opostas e a acusação e a defesa desejam a absolvição do recorrente, a absolvição é uma medida que se impõe, pelo que a requereu nos termos do artigo 439, alínea “b”, ou na alínea “e”. Em contrarrazões ofertadas no Evento 176, o promotor de justiça concordou com a tese defensiva, requerendo a absolvição nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. No Evento 7 dos autos originais, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, no sentido de que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de primeiro grau que condenou o 3º Sgt PM Wesley Fabrício Wiegratz Costa nas sanções do artigo 195. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O fato incontroverso é que o 3º Sgt PM Wesley Fabrício Wiegratz Costa estava escalado na sala do REDS da 20ª Cia PM, do 16º BPM, no período de 06 às 14 horas, no dia 03/06/2019, quando, por volta de 13h40min, o 2º Ten PM Bruno Gregório Oliveira, que estava de CPU neste dia, o avistou nas imediações do Colégio Batista, em deslocamento em sua moto particular, sem que tivesse sido autorizado por ele, para se ausentar do quartel, antes do término do seu turno de serviço. A tese defensiva é no sentido de que o apelante tinha saído mais cedo, após conseguir autorização do Sub Ten PM Maximilianus, fiscal de turno na 20ª Cia PM, na data dos fatos. A primeira testemunha, 2º Sgt PM Luiz Fernando de Souza dá um depoimento coerente de que a saída do recorrente há cerca de um mês e meio, havia sido autorizada. Não cita a data, mas se lembra que ocorreu algo semelhante. A testemunha Sub Ten Maximilianus fala o mesmo. Como fiscal de turno da 20ª Cia PM, do 16º BPM, chegou até a expedir um PA para o 1º Ten Loredo confirmando o pedido do apelante para ir embora um pouco mais cedo, antes do término do turno de serviço. Entretanto estes dois depoimentos não narram exatamente em qual dia tais fatos ocorreram e o porquê. É apenas um indício que, em 03/06/2019, esta autorização teria sido dada. O Major comandante da 20ª Cia PM estava no quartel e não autorizou a saída do apelante. O CPU não autorizou a saída e viu o apelante ir embora antes do término do turno de serviço. Estas duas autoridades que tinham a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 competência da dispensa do militar não foram consultadas, logo, a saída do recorrente, sem autorização de quem de direito, ficou caracterizada. Por outro lado, o apelante não estava sentindo-se mal no dia dos fatos. Alegou apenas que tinha uma consulta marcada na CLIPS, onde fazia tratamento psiquiátrico, mas não conseguiu comprovar que lá esteve. O conjunto probatório carreado aos autos e a descrição da dinâmica dos fatos são mais do que suficientes para demonstrar que é verdadeiro o fato que se encontra narrado na denúncia, para formar com segurança a convicção de que a saída do apelante foi realmente sem autorização, abandonando, sem ordem superior, o lugar de serviço para o qual havia sido designado, antes do término do seu turno de trabalho. Trata-se de delito cuja objetividade jurídica constitui o dever militar. Incumbido de determinada função, deve o militar cumpri-la a contento no prazo e horário determinado, não podendo abandoná-la. O núcleo do tipo é expresso pelo verbo “abandonar”, que significa desamparar, desprezar, renunciar. O militar deixa ao desamparo o posto ou o lugar de serviço, local em que deveria permanecer em razão da missão ou ordem que lhe foi confiada. Como se trata de um crime de mera conduta, ele se consuma com o abandono de posto por tempo considerado relevante, com a possibilidade de ocorrência de dano, ou seja, a não prestação do serviço de registro de ocorrências, com registro posterior, caso chegasse ao seu local de trabalho um cidadão solicitando este tipo de serviço. O elemento subjetivo é o dolo, que consiste na vontade de abandonar, sem autorização de quem de direito, como ocorreu no presente feito. Feitas estas breves considerações, atuou com o costumeiro acerto o Conselho Permanente de Justiçada 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, motivo pelo qual ratifico e mantenho a sentença de primeiro grau, no sentido de condenar o 3º Sgt PM Wesley Fabrício Wiegratz Costa, como incurso no artigo 195 (abandono de posto), do Código Penal Militar, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, com sursis, pelo período de dois anos, com as condições impostas na sentença recorrida, fazendo apenas uma ressalva de que a prestação de serviço para atender as condições objetivas e subjetivas à suspensão condicional da execução da pena, no primeiro ano de cumprimento do sursis deverá ser na própria unidade em que serve o sentenciado, a critério do Comando da Unidade, no total de 6 (seis) horas mensais, e não em entidade assistencial ou filantrópica, em favor da sociedade, como consta na sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença primeva. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. Cabe registrar que, ao contrário do que sustenta a combativa defesa do condenado, a manifestação do Ministério Público no sentido da absolvição do acusado não retira a acusação. Como determina expressamente o art. 32 do Código de Processo Penal Militar, apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Muito embora a doutrina sustente a adoção do sistema processual penal acusatório, uma vez apresentada a questão ao exame do Poder Judiciário, não é possível impedir o julgamento da questão que lhe foi submetida. Neste sentido, é o que consta expressamente da alínea b do art. 437 do Código de Processo Penal Militar, que peço licença para transcrever: Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: [...] b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. O encaminhamento legal respeita o princípio de que nem mesmo a lei pode subtrair da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão à direito. Ao dever do militar de obedecer ao regramento de sua instituição corresponde o direito do cidadão de que as instituições militares desenvolvam os serviços da maneira mais adequada e eficiente. A conduta em exame fere o direito do cidadão de que a Polícia Militar desempenhe a contento as suas funções. Por tais razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de março de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator